Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, INCISO II, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na incompetência dos Juizados Especiais para processamento de ação cautelar de exibição de documentos.
2. Busca a parte recorrente a exibição de extrato da Conta PASEP n. 170419425479, para “descobrir se existem ou não direitos à serem pleiteados através de uma possível Ação de Correção monetária da conta do Pasep, pois o Requerido cuidou da gestão referente às aplicações dos rendimentos e correção do PASEP Ação de Revisão Contratual.”
3. A medida cautelar pretendida na forma de processo preparatório e autônomo tem procedimento próprio que não se amolda ao procedimento previsto no sistema dos Juizados Especiais. O pedido de natureza cautelar revela a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da matéria.
4. Como é cediço, a pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais
5. Precedentes: BANCO BRADESCO S/A versus CESAR AUGUSTO BAGATINI: Acórdão n. 836833, 20140710063808ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/12/2014, publicado no DJE: 09/12/2014. Pág.: 370. Mais recentemente DISTRITO FEDERAL versus ANA ZELIA SOUSA ALVES: Acórdão 1202583, 07160420520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Logo, não se mostra cabível o processamento de ação cautelar autônoma em sede de Juizado Especial. Seria cabível sim, a formulação de pretensão com caráter cautelar dentro do processo principal, de forma incidental, o que não é o caso, visto que o autor objetiva tão somente obter providência cautelar.
7. Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para conhecer da matéria objeto da demanda, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.